Tribunal: TJDFT
Processo: 0751725-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751725-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA RIBEIRO MARTINS DE SOUSA, DALVA RIBEIRO MARTINS, FRANCISCO MARTINS GOMES, ANDRE SANTIAGO GOMES, ANDREIA SUZI DOS SANTOS SILVA, FELIPE MATHEUS SANTIAGO MARTINS, PATRICIA SANTIAGO GOMES AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LINDALVA RIBEIRO MARTINS e outros (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706675-81.2019.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, determinou que seja comprovada a existência de inventário ou de partilha homologada com a definição da proporção de cada herdeiro, nos seguintes termos (ID 256488416 dos autos originários): “Considerando que ainda não foi efetivado o encaminhamento das cópias determinadas ao Ministério Público, reitere-se o cumprimento do item 2 da decisão de ID 245943161, procedendo-se à imediata remessa das peças indicadas àquele órgão, para ciência e apuração de eventual prática de ilícito penal ou processual, conforme já deliberado. Verifica-se que o contrato de seguro previa como beneficiários “os beneficiários legais”, o que, nos termos do art. 792 do Código Civil, compreende os herdeiros do segurado, observada a ordem de vocação hereditária. Não há, entretanto, inventário ou partilha formalmente instaurados, e as manifestações nos autos revelam controvérsia quanto à titularidade e à proporção de cada herdeiro sobre o valor segurado. Nessa circunstância, não compete a este Juízo da execução definir a partilha ou a destinação individualizada dos valores depositados, sob pena de invasão de matéria de natureza sucessória, alheia à competência desta Vara. Assim, indefiro, por ora, a expedição de alvarás de levantamento, devendo os valores permanecer depositados em conta judicial, a fim de resguardar sua integridade e preservar o valor nominal até ulterior deliberação, observados os seguintes parâmetros: a) os interessados deverão comprovar a existência de inventário ou partilha homologada, com definição da proporção de cada herdeiro; ou b) apresentar decisão judicial específica em ação autônoma que disponha sobre a destinação dos valores securitários. Quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, registro que o referido órgão atua como auxiliar técnico do Juízo, prestando subsídios à decisão judicial, não sendo cabível sua utilização para apuração de valores ou conferência de cálculos a pedido exclusivo das partes. Em caso de discordância quanto ao montante depositado, incumbe aos interessados apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendem devido, sob risco de preclusão. Intimem-se as partes e o Ministério Público, em razão da remessa determinada no item anterior, para ciência. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 78715309), afirmam que o juízo a quo indeferiu a expedição de alvarás para levantamento dos valores depositados a título de seguro de vida, sob o fundamento de inexistência de inventário ou partilha formal e suposta controvérsia quanto à titularidade e à proporção dos herdeiros. Alegam que a decisão agravada impôs exigência ilegal, pois o art. 794 do Código Civil dispõe que o capital do seguro de pessoas não se considera herança, não se sujeitando à jurisdição do juízo sucessório, nem à abertura de inventário ou formal de partilha. Sustentam que todos os herdeiros estão identificados, habilitados e concordes quanto às respectivas quotas, conforme petições de IDs 256530529 e 256314538, inexistindo qualquer litígio interno. Argumentam que a execução está garantida e estabilizada, com embargos rejeitados definitivamente pelo TJDFT e pelo STJ, e que os valores permanecem depositados há anos, causando prejuízo econômico e frustrando a função social do contrato de seguro. Acrescentam que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o seguro de vida não integra herança e pode ser levantado diretamente pelos beneficiários ou herdeiros legais. Ressaltam que o juízo da execução é competente para liberar os valores, pois acompanhou todo o iter processual e não há controvérsia sucessória. Invocam os princípios da celeridade, eficiência e duração razoável do processo. Requer a concessão de tutela recursal para determinar a liberação imediata dos valores depositados e o fim da execução. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou a suspensão do processo e indeferiu a expedição de alvarás para o levantamento dos valores depositados a título de seguro de vida, sob o argumento de inexistência de inventário ou partilha formal e de suposta controvérsia entre herdeiros. O art. 794 do Código Civil dispõe de forma categórica que “no seguro de vida para o caso de morte, o capital não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”. Em razão dessa norma, o capital securitário não integra o monte-mor, não exige abertura de inventário, e não se sujeita à jurisdição do juízo sucessório, de modo que seu levantamento ocorre diretamente pelos beneficiários designados no contrato ou, na ausência, pelos herdeiros legais, nos termos do art. 792 do CC. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica nesse sentido. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO . 1. Segundo a jurisprudência do STJ, os sucessores do servidor falecido têm legitimidade para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. Precedentes. 2 . A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento estampado na sua Súmula 83.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2124879 RJ 2024/0051704-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024) No mesmo sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. SEGURO DE VIDA NÃO INTEGRANTE DA HERANÇA. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no artigo 370 do CPC. 3. A expedição de ofícios visando à apuração da evolução patrimonial não é mecanismo útil para aferir condição econômica do de cujus no momento do falecimento. 4. O seguro de vida não compõe a herança, nos termos do art. 794 do (CC), pois é pago diretamente aos beneficiários indicados pelo falecido. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1941853, 0715373-24.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 20/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA. VGBL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NÃO CONFIGURA HERANÇA. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do inventário, indeferiu a inclusão do plano de previdência no monte partilhável. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que os valores de VGBL não integram herança por ser “um seguro de vida individual que tem por objetivo pagar uma indenização, ao segurado, sob a forma de renda ou pagamento único, em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado". Essa natureza também foi confirmada em entendimentos da Segunda e Quarta Turma do STJ e pelo STF no julgamento da ADI 5.485. 3. Precedentes: REsp n. 1.961.488/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 17/11/2021; Acórdão 1787964, 07016385520238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1782778, 07290981720238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1434625, 07077203920228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1897449, 0718887-82.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) Assim sendo, o capital securitário possui natureza autônoma e não depende de inventário, sendo, em princípio, incabível condicionar seu recebimento à sua abertura ou à realização de partilha. Verifica-se, ainda, que uma das beneficiárias do seguro, Edileuza Ribeiro Martins, adotando o entendimento do juízo de origem, ajuizou o inventário, com indicação dos mesmos herdeiros que figuram nesta execução, conforme se depreende da consulta aos autos do inventário de n.o 0728834-08.2025.8.07.0007. Todavia, a magistrada responsável pelo juízo sucessório não recebeu a inicial e determinou a emenda, nos seguintes termos: (ID 257533554, autos de n.o 0728834-08.2025.8.07.0007) “Faculto a emenda à inicial, por razões de economia processual, nos termos do art. 10 do CPC, a fim de que a demandante esclareça o interesse de agir, considerando que, conforme o art. 794 do Código Civil, no seguro de vida para o caso de morte, o capital não é considerado herança para todos os efeitos de direito, portanto é desnecessária a propositura de ação de inventário.” Tal pronunciamento judicial indica que o próprio juízo do inventário reconheceu a ausência de interesse processual em inventário, justamente porque o seguro de vida não compõe herança, reafirmando que a exigência feita pelo juízo da execução, em juízo perfunctório, não encontra respaldo jurídico. Além disso, nesta fase de cognição sumária, verifica-se que não há litígio entre os herdeiros. As manifestações juntadas (IDs 256530529 e 256314538) demonstram que todos estão devidamente identificados, habilitados e concordam com a divisão proposta. Assim, em juízo perfunctório, o levantamento dos valores depositados compete ao juízo da execução, não sendo cabível exigir o ajuizamento de inventário ou formal de partilha. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Contudo, apesar da relevância dos fundamentos apresentados, não se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a determinação de levantamento imediato dos valores antes da apreciação pelo colegiado. Os valores encontram-se depositados em instituição financeira oficial, sujeitos à atualização e preservação de seu valor nominal. Desse modo, deve ser concedido apenas efeito suspensivo, de modo a impedir o cumprimento da decisão agravada, resguardando a apreciação pelo colegiado quanto ao levantamento dos valores. Ante o exposto, DEFIRO tão somente o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Deverá, ainda, serem intimados os demais herdeiros qualificados nos autos de origem para, caso queiram, apresentarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora